Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais com o escopo de que a Operadora e a Administradora do plano de saúde deixem de aplicar o reajuste anual das prestações no percentual de 39,90% e adotem o índice autorizado pela ANS, restituam os valores pagos a maior pelo autor e o compensem por danos morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o reajuste no patamar aplicado pelas rés ou limitá-lo ao índice recomendado pela ANS.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde não firmado com entidade de autogestão se submete ao CDC/1990, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência tendo em vista a alegada irregularidade do reajuste anual no valor das prestações do plano de saúde contratado pelo autor.
III – Razões de decidir
5. A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para alterar o valor da mensalidade do plano de saúde, pois eventual irregularidade no reajuste carece de elucidação no Primeiro Grau, em cognição exauriente, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, art. 300, caput, do CPC/2015.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput.